Tribunal: TJDFT
Processo: 0718319-84.2020.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ACÓRDÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. HONORÁRIOS E DEVOLUÇÃO DO CAPITAL. NÃO OBSERVADO.
1 – Embargos de declaração. De acordo com o art. 1022 do CPC cabem embargos de declaração, dentre outros, para esclarecer contradição e omissão no julgado.
2 – Contradição. A contradição apta a ser sanada por meio da via eleita é aquela que se confunde com incoerência interna na decisão, com a coexistência de elementos racionalmente inconciliáveis. É dizer, quando se verificar a impossibilidade de se compreender o que decidido, em face da incoerência entre o que afirmado no bojo da deliberação e o que restou decidido na sua parte dispositiva, situação não observada neste caso.
3 – Omissão. A omissão apta a ser sanada na via dos declaratórios, é aquela verificada na decisão, isto é, quando esta foi omissa em algum ponto ou sobre alguma questão sobre a qual deveria se pronunciar o magistrado, tanto de ofício como a requerimento, situação não observada nesta hipótese.
4 – Recurso conhecido e desprovido.
m